Tribunal: STJ
Processo: 1006117-25.2024.8.11.0015
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-11-12

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2950806 - MT (2025/0196726-2)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: SINOSSERRA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO,
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
ADVOGADO
: GUILHERME SANTOS BORGES - RS060941
AGRAVADO
: EDILENE LINA
ADVOGADO
: REGINALDO ALVES - MT015508
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA
AOS
FUNDAMENTOS
DA
DECISÃO AGRAVADA.
RECURSO NÃO
SÚMULA No 182/STJ.
CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão do Presidente do
Superior Tribunal de Justiça que conheceu de agravo para não
conhecer do recurso especial. A parte agravante sustentou o
preenchimento dos requisitos de admissibilidade e pleiteou o
provimento do recurso.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de
conhecimento de agravo interno quando ausente impugnação
específica e suficiente aos fundamentos da decisão agravada, nos
termos do
III, do CPC e da
art. 932,
Súmula no 182/STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da
decisão que inadmitiu o recurso especial atrai a incidência da
que impede o conhecimento do agravo.
Súmula no 182/STJ,
4. A parte agravante limitou-se a formular alegações genéricas nas
razões do agravo interno, sem identificar com precisão qual trecho
do agravo em recurso especial enfrentaria os fundamentos da
decisão agravada.
5. A jurisprudência da Corte exige que a impugnação seja efetiva,
concreta e pormenorizada, sob pena de não conhecimento do
recurso, o que não foi observado no presente caso.
IV. DISPOSITIVO
6. Agravo interno não conhecido.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA52219687 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 11/11/2025 15:36:11
Publicação no DJEN/CNJ de 13/11/2025. Código de Controle do Documento: 8f6d8ceb-176a-4177-b4a5-2b81d7a2fa82

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto da Sra.
04/11/2025
10/11/2025,
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
11 de novembro de 2025

Ministra Daniela Teixeira
Relatora
Documento eletrônico VDA52219687 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 11/11/2025 15:36:11
Publicação no DJEN/CNJ de 13/11/2025. Código de Controle do Documento: 8f6d8ceb-176a-4177-b4a5-2b81d7a2fa82

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2950806 - MT (2025/0196726-2)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: SINOSSERRA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO,
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
ADVOGADO
: GUILHERME SANTOS BORGES - RS060941
AGRAVADO
: EDILENE LINA
ADVOGADO
: REGINALDO ALVES - MT015508
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA
AOS
FUNDAMENTOS
DA
DECISÃO AGRAVADA.
RECURSO NÃO
SÚMULA No 182/STJ.
CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão do Presidente do
Superior Tribunal de Justiça que conheceu de agravo para não
conhecer do recurso especial. A parte agravante sustentou o
preenchimento dos requisitos de admissibilidade e pleiteou o
provimento do recurso.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de
conhecimento de agravo interno quando ausente impugnação
específica e suficiente aos fundamentos da decisão agravada, nos
termos do
III, do CPC e da
art. 932,
Súmula no 182/STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da
decisão que inadmitiu o recurso especial atrai a incidência da
que impede o conhecimento do agravo.
Súmula no 182/STJ,
4. A parte agravante limitou-se a formular alegações genéricas nas
razões do agravo interno, sem identificar com precisão qual trecho
do agravo em recurso especial enfrentaria os fundamentos da
decisão agravada.
5. A jurisprudência da Corte exige que a impugnação seja efetiva,
concreta e pormenorizada, sob pena de não conhecimento do
recurso, o que não foi observado no presente caso.
IV. DISPOSITIVO
6. Agravo interno não conhecido.

RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA51970467 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 03/11/2025 11:15:55
Código de Controle do Documento: c121d75e-a8f9-487f-b87d-465a059e0cc8

Trata-se de agravo interno interposto contra decisão proferida pelo
Presidente do Superior Tribunal de Justiça, que conheceu do agravo para não
conhecer do recurso especial interposto (e-STJ fls. 455/461).
Segundo a parte agravante, o recurso preenche os requisitos necessários
ao conhecimento e provimento (e-STJ fls. 464/472).
Intimada nos termos do
§ 2o, do Código de Processo Civil, a
art. 1.021,
parte agravada não se manifestou.
É o relatório.

VOTO
O agravo interno é tempestivo, nos termos do
§ 5o, do Código
art. 1.003,
de Processo Civil.
A análise dos argumentos recursais não indica, contudo, hipótese que
resulte na reconsideração dos argumentos fáticos e jurídicos anteriormente lançados,
motivo pelo qual mantenho a decisão agravada pelos fundamentos anteriormente
expostos, os quais transcrevo para que passem a fazer parte da presente decisão (e-
STJ fls. 455/461):

[...]
Cuida-se de Agravo apresentado por SINOSSERRA FINANCEIRA S/A -
SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO à
decisão que não admitiu seu Recurso Especial.
O apelo visa, fundamentado no artigo 105, III, alíneas "a" e "c", da CF
/88, reformar acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO
ESTADO DE MATO GROSSO, assim resumido:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO.
ACORDO EXTRAJUDICIAL. RENEGOCIAÇÃO. ENVIO DE
BOLETOS. PAGAMENTOS EFETIVADOS. AUSÊNCIA DE
PEDIDO DE SUSPENSÃO DA AÇÃO. BUSCA E
APREENSÃO
EFETIVADA.
ACEITAÇÃO
DOS
PAGAMENTOS. BOA-FÉ OBJETIVA. VENIRE CONTRA
FACTUM
PROPRIUM.
APREENSÃO
INDEVIDA
DE
VEÍCULO. DANOS MORAIS EVIDENCIADOS. VALOR
INDENIZATÓRIO
MANTIDO.
SENTENÇA
MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.
Documento eletrônico VDA51970467 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 03/11/2025 11:15:55
Código de Controle do Documento: c121d75e-a8f9-487f-b87d-465a059e0cc8

Quanto à controvérsia, a parte recorrente aduz ofensa ao
o, § 2o, do
art. 3
Decreto-
com redação dada pela
e
Lei n. 911/1969,
Lei n. 13.043/2014,
ao Tema n. 722/STJ, além de divergência jurisprudencial. Sustenta que
somente o pagamento integral da dívida ou o acordo entre as partes é
capaz de purgar a mora, trazendo a seguinte argumentação:
No acórdão proferido em sede de apelação, o Tribunal a quo
confirma que não houve o pagamento integral da dívida e
que a Recorrida teria feito somente o pagamento de
parcelas avulsas, porém entendendo que teria ocorrido a
purgação da mora e a invalidade da constituição em mora
da devedora, o que acarretou na extinção da ação de busca
e apreensão e na procedência da reconvenção por danos
morais diante da apreensão do bem.
No voto do Relator temos claro que o único motivo para a
extinção da busca e apreensão foi que afastou a mora
diante do pagamento de parcelas avulsas realizados pela
Recorrida, o que contraria o entendimento do STJ. Vejamos
alguns trechos do voto:
[...]
Com a devida vênia, o entendimento do Colegiado Estadual
de que o pagamento avulso e parcial da dívida teria purgado
a mora da devedora é totalmente divergente ao que
estabelece o
o, § 2o do Decreto-
com a
art. 3
Lei 911/69,
redação dada pela
ao Tema 722 do STJ e
Lei 13.043/2014,
ao entendimento jurisprudencial pacífico do STJ, inserto no
AgInt no AgInt no
e AgInt no
AREsp n. 1.805.548/GO
REsp n. 1.928.259/MG.
[...]
No caso em apreço, o Colegiado Estadual não levou em
consideração que, para purgação da mora, o devedor
obrigatoriamente precisa pagar a integralidade da dívida ou
firmar acordo englobando todas as parcelas vencidas e
vincendas, o que não ocorreu no caso em apreço.
O Tema Repetitivo 722 do STJ estabelece quanto à
necessidade do pagamento INTEGRAL do débito e não
somente parcelas avulsas como definiu o Tribunal de Justiça:
Necessidade de, na busca e apreensão de
Tema 722 STJ:
bem alienado fiduciariamente, ser paga a integralidade do
Documento eletrônico VDA51970467 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 03/11/2025 11:15:55
Código de Controle do Documento: c121d75e-a8f9-487f-b87d-465a059e0cc8

débito para caracterizar-se a purgação da mora pelo
pagamento, não sendo suficiente o pagamento, tão
somente, das parcelas vencidas.
A matéria não comporta revisão de provas, pois a
comprovação de que não houve o pagamento integral do
débito e que foram pagas somente parcelas avulsas está
constante no acórdão ora recorrido:
“Todavia, a análise dos autos revela que o comportamento
da apelante demonstra contradição, uma vez que, apesar de
negar o acordo, permitiu a continuidade de pagamentos
avulsos por parte da apelada, aceitando-os sem qualquer
impugnação formal, conforme comprovam os pagamentos
acostados no id 250090165.
(...) A jurisprudência consolidada exige, de fato, o
pagamento integral do débito para que se considere purgada
a mora, nos termos do
o, § 2o do Decreto-
art. 3
Lei 911/69,
com a redação dada pela Lei 13.043/2014.
Contudo, o caso concreto revela uma situação peculiar: os
pagamentos realizados, mesmo que de forma parcial, foram
aceitos pela instituição financeira apelante, sem ressalvas
quanto à insuficiência, o que gerou na apelada a legítima
expectativa de que estava, de algum modo, regularizando
sua situação.”
Realça-se o entendimento inserto no REsp n. 1.418.593/MS,
de Relatoria do Ministro Luis Felipe Salomão, julgado em

contendo
entendimento
divergente
do
14/05/2014,
Colegiado Estadual.
[...]
Assim, ao contrário do entendimento do Colegiado Estadual,
os pagamentos avulsos de parcelas não possuem o condão
de purgar a mora e extinguir a ação de busca e apreensão,
devendo o devedor fiduciário realizar o pagamento integral
do débito (parcelas vencidas e vincendas) ou a realização
de acordo abrangendo o total do débito, o que não ocorreu
no caso em apreço.
Portanto, a decisão recorrida contraria o pensamento
pacífico do STJ (CF,
III, "a") no que se refere à
art. 105,
interpretação do
o, § 2o do Decreto-
com a
art. 3
Lei 911/69,
Documento eletrônico VDA51970467 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 03/11/2025 11:15:55
Código de Controle do Documento: c121d75e-a8f9-487f-b87d-465a059e0cc8

redação dada pela
e do Tema Repetitivo
Lei 13.043/2014
722 do STJ e
(CF,
III, "c"), e,
REsp n. 1.418.593/MS
art. 105,
portanto, carece de reforma para restabelecer o devido
respeito aos referidos dispositivos legais, o que pretende o
recorrente com o presente Recurso Especial.
Por fim, resta cabalmente demonstrada a necessidade de
reforma da decisão recorrida, restabelecendo, com isso, o
devido respeito ao
o, § 2o do Decreto-
com a
art. 3
Lei 911/69,
redação dada pela
ao Tema Repetitivo 722
Lei 13.043/2014,
do STJ e ao
o que pretende a
REsp n. 1.418.593/MS,
recorrente com o presente Recurso Especial (fls. 363-367).
É o relatório.
Decido.
Quanto à controvérsia, no que diz respeito à alegação de ofensa ao
Tema n. 722/STJ, especificamente, não é cabível o Recurso Especial
quando se busca analisar a violação ou a interpretação divergente de
norma diversa de tratado ou lei federal.
Confiram-se ainda os seguintes precedentes:
AgInt no
relator Ministro Mauro Campbell
REsp n. 2.126.160/MG,
Marques, Segunda Turma, DJe de
AgInt no AgInt no
4/9/2024;
relator Ministro Humberto Martins, Terceira
AREsp n. 2.518.816/DF,
Turma, DJe de
AgInt no
relator
22/8/2024;
AREsp n. 2.461.770/TO,
Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, DJe de 29/2/2024;
AgInt no
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira
AREsp n. 1.565.020/RJ,
Turma, DJe de
AgInt no
relator
14/8/2020;
REsp n. 1.832.794/RO,
Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe de
AgInt
27/11/2019;
no
relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta
AREsp n. 1.425.911/MG,
Turma, DJe de
AgInt no
relator
15/10/2019;
REsp n. 1.864.804/SP,
Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe de 7/6/2021.
No mais, o acórdão recorrido assim decidiu:
A questão controvertida centra-se, de um lado, no pedido de
reforma da sentença para que seja acolhida a busca e
apreensão do veículo, sustentando a apelante que a mora
da apelada persiste e, de outro, na manutenção ou revisão
da condenação por danos morais, requerida pela apelante.
No que se refere à extinção da ação de busca e apreensão,
é preciso reconhecer que a decisão de primeiro grau se
amparou na premissa de que as partes teriam celebrado
acordo extrajudicial, o que afastaria a mora da devedora e,
por conseguinte, o cabimento da ação de busca e
apreensão.
Documento eletrônico VDA51970467 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 03/11/2025 11:15:55
Código de Controle do Documento: c121d75e-a8f9-487f-b87d-465a059e0cc8

Todavia, a análise dos autos revela que o comportamento
da apelante demonstra contradição, uma vez que, apesar de
negar o acordo, permitiu a continuidade de pagamentos
avulsos por parte da apelada, aceitando-os sem qualquer
impugnação formal, conforme comprovam os pagamentos
acostados no id 250090165.
Desta forma, embora tenha renegociado a dívida e se
encontrasse recebendo os pagamentos ajustados, a
apelante prosseguiu com o andamento da demanda.
Esse comportamento contraditório, aliado à ausência de
comunicação formal à apelada sobre a necessidade de
quitação integral do débito para purgação da mora, reforça o
entendimento do Juízo singular de que a apelante, por suas
próprias ações, contribuiu para a confusão a respeito da
regularização da dívida.
A jurisprudência consolidada exige, de fato, o pagamento
integral do débito para que se considere purgada a mora,
nos termos do
o, § 2o do Decreto-
com a
art. 3
Lei 911/69,
redação dada pela Lei 13.043/2014.
Contudo, o caso concreto revela uma situação peculiar: os
pagamentos realizados, mesmo que de forma parcial, foram
aceitos pela instituição financeira apelante, sem ressalvas
quanto à insuficiência, o que gerou na apelada a legítima
expectativa de que estava, de algum modo, regularizando
sua situação.
Tal entendimento se confirma, não apenas com os
comprovantes de pagamento apresentados, mas também
pela troca de mensagens entre a apelada e o patrono da
Instituição Financeira, acostados no id 250090167, cujo teor
da conversa demonstra que a apelante informou à apelada
que os autos seriam suspensos até o cumprimento integral
do acordo e que, no caso de inadimplemento, o feito
retornaria seu andamento.
A aceitação de tais parcelas, sem qualquer ressalva ou
notificação à apelada acerca da necessidade de quitação
integral, configura comportamento contraditório, que impede
a apelante de, posteriormente, alegar a manutenção da
mora como fundamento para a busca e apreensão do bem.
Documento eletrônico VDA51970467 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 03/11/2025 11:15:55
Código de Controle do Documento: c121d75e-a8f9-487f-b87d-465a059e0cc8

Nesse sentido, a jurisprudência pátria tem reiteradamente
aplicado o princípio da boa-fé objetiva para vedar o
comportamento contraditório das partes, sob pena de se
violar a segurança jurídica e a confiança legítima que
decorrem das relações contratuais.
Ao aceitar os pagamentos avulsos, a apelante, ainda que
tacitamente, induziu a apelada a crer na possibilidade de
regularização, não podendo, agora, pretender a resolução
contratual mediante a apreensão do bem.
Revela contraditório o comportamento da Instituição
Financeira apelante, porquanto firmou tal acordo com o
apelado e, após, adota postura absolutamente diversa, o
que vai de encontro à boa-fé objetiva (venire contra factum
proprium).
É dever das partes comportarem-se de forma leal, buscando
preservar a segurança jurídica nas relações contratuais,
sendo vedado o comportamento contraditório, como ocorrido
no caso sob exame.
O princípio da boa-fé objetiva nas relações contratuais é
abordado de forma expressa no Código Civil, sendo de
maior repercussão o texto de lei exposto no artigo 422, ao
estabelecer que os “contratantes são obrigados a guardar,
assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os
princípios da probidade e boa-fé.”
De acordo com a doutrina (clássica e contemporânea), a
boa-fé objetiva nada mais é que uma cláusula geral que
serve como instrumento de interpretação do negócio jurídico
e preceito de comportamento a ser adotado por todas as
partes do contrato e exige uma simbiose entre o padrão
ético de confiança e a lealdade (fls. 330-331, destaque meu).
Aplicável, portanto, a
tendo em vista que as razões
Súmula n. 284/STF,
delineadas no Recurso Especial estão dissociadas dos fundamentos
utilizados no aresto impugnado, pois a parte recorrente não impugnou,
de forma específica, os seus fundamentos, o que atrai a aplicação, por
conseguinte, do referido enunciado:“É inadmissível o recurso
extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir
a exata compreensão da controvérsia.”
Nesse sentido, esta Corte Superior de Justiça já se manifestou na linha
de que:"Aplicável, portanto, o óbice da
uma vez que
Súmula n. 284/STF,
as razões recursais delineadas no especial estão dissociadas dos
Documento eletrônico VDA51970467 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 03/11/2025 11:15:55
Código de Controle do Documento: c121d75e-a8f9-487f-b87d-465a059e0cc8

fundamentos utilizados no aresto impugnado, tendo em vista que a parte
recorrente não impugnou, de forma específica, os seus fundamentos, o
que atrai a aplicação, por conseguinte, do referido enunciado."(AgInt no
relator Ministro Francisco Falcão, Segunda
AREsp n. 2.604.183/PR,
Turma, DJEN de 2/12/2024)
Confiram-se
ainda
os
seguintes
julgados:
AgInt
no
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma,
AREsp n. 2.734.491/SP,
DJEN de ; AgInt no
/2025 2.267.385/ES, relator Ministro
AREsp n.25/3
Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJEN de
; AgInt no
21/3/2025
relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma,
AREsp n. 2.638.758/RJ,
DJEN de ; AgInt no
relator Ministro Francisco20
AREsp n. 2.722.719/PE,
/3/2025
Falcão,
Segunda
Turma,
DJEN
de
;
AgInt
no
relator5/3/2025 Ministro Carlos Cini
AREsp n. 2.787.231/PR,
Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Terceira Turma, DJEN
de ; AgRg no
relator Ministro Ribeiro Dantas,28/2
AREsp n. 2.722.720/RJ,
/2025 Quinta Turma, DJEN de ; AgInt no
relator
AREsp n. 2.751.983/SP,
Ministro26/2/2025 Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJEN de ; AgInt no
21/2/2025 relatora Ministra Regina Helena Costa,
REsp n. 2.162.145/RR,
Primeira
Turma,
DJEN
de
;
AgInt
nos20/2/2025
EDcl
no
relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma,
AREsp n. 2.256.940/SP,
DJEN de ; AgRg no
relator Ministro Joel Ilan
AREsp n. 2.689.934/SP,
Paciornik, Quinta9/12/2024 Turma, DJEN de ; AgInt nos EDcl no AR Esp
n. 2.421.997/SP, relator Ministro9/12/2024 Teodoro Silva Santos,
Segunda Turma, D Je de ; EDcl no AgRg nos E Dcl no19/11/2024
relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta
AREsp n. 2.563.576/SP,
Turma, D Je de ; AgInt no
relator Ministro Marco
AREsp n. 2.612.555/DF,
Aurélio Bellizze,7/11/2024 Terceira Turma, DJe de ; AgInt nos EDcl no
AR Esp n. 2.489.961/PR, relator5/11/2024 Ministro Gurgel de Faria,
Primeira Turma, D Je de ; AgInt no AR Esp n.28/10/2024 2.555.469/SP,
relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 20/8/2024;
AgInt no
relator Ministro Ricardo Villas Bôas
AREsp n. 2.377.269/SP,
Cueva, Terceira Turma, D Je de .7/3/2024.
Pelos mesmos fundamentos do acórdão recorrido acima transcritos,
incide também a Súmula n. 7 do STJ (“A pretensão de simples reexame
de prova não enseja recurso especial”), porquanto o acolhimento da
pretensão recursal demandaria o reexame do acervo fático-probatório
juntado aos autos.
Nesse sentido: AgInt no R Esp n. 2.113.579/MG, relatora Ministra Maria
Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJEN de ; AgInt no AR Esp n. 2.691.829
/SP,27/3/2025 relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJEN de ;
AR Esp n.28/3/2025 2.839.474/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da
Fonseca, Quinta Turma, DJEN de ; AgInt no R Esp n. 2.167.518/RS,
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira26/3/2025 Turma, DJEN de ;
AgRg no AR Esp n. 2.786.049/SP, relator Ministro Messod27/3/2025
Azulay Neto, Quinta Turma, DJEN de ; AgRg no AR Esp n. 2.753.116/RN,
26/3/2025 relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJEN de
; AgInt no R Esp25/3/2025 n. 2.185.361/CE, relatora Ministra Regina
Helena Costa, Primeira Turma, DJEN de ; AgRg no R Esp n. 2.088.266
Documento eletrônico VDA51970467 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 03/11/2025 11:15:55
Código de Controle do Documento: c121d75e-a8f9-487f-b87d-465a059e0cc8

/MG, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro,28/3/2025 Sexta Turma,
DJEN de ; AR Esp n. 1.758.201/AM, relatora Ministra Maria25/3/2025
Thereza de Assis Moura, Segunda Turma, DJEN de ; AgInt no AR Esp n.
27/3/2025 2.643.894/DF, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma,
DJEN de ; AgInt31/3/2025 no AR Esp n. 2.636.023/RS, relator Ministro
Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJEN de ; AgInt no R Esp n.
1.875.129/PE, relator Ministro Paulo28/3/2025 Sérgio Domingues,
Primeira Turma, DJEN de .
Outrossim, verifica-se que a pretensão da parte agravante é de ver
reconhecida a existência de dissídio jurisprudencial, que tem por objeto a
mesma questão aventada sob os auspícios da alínea “a” do permissivo
constitucional, que, por sua vez, foi obstaculizada pela Súmula n. 7/STJ.
Quando isso acontece, impõe-se o reconhecimento da inexistência de
,
requisito
similitude
fática
entre
os
arestos
confrontados
indispensável ao conhecimento do Recurso Especial pela alínea “c”.
Nesse sentido: "O recurso especial não pode ser conhecido com
fundamento na alínea c do permissivo constitucional, porquanto o óbice
da
impede o exame do dissídio jurisprudencial quando,
Súmula n. 7/STJ
para a comprovação da similitude fática entre os julgados confrontados,
é necessário o reexame de fatos e provas" ;(AgInt no R Esp n. 2.175.976
/DF, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJEN de).20
/2/2025
Confiram-se ainda os seguintes julgados: R Esp n. 2.037.832/RO,
relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, DJEN de ; 25/2/2025
AgInt no AR Esp n. 2.365.913/SP, relator Ministro Antonio Carlos
Ferreira, Quarta Turma, DJEN de ;
AgInt no AR Esp n.
21/2/2025
2.701.662/GO, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira
Turma, DJEN de ;
AgInt no AR Esp n. 2.698.838/SC, relator
20/12/2024
Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, DJEN de ;
AgInt
19/12/2024
no R Esp n. 2.139.773/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda
Turma, DJEN de ;
AgInt no R Esp n. 2.159.019/MG, relator
2/12/2024
Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, D Je de .

Ainda que assim não fosse, não foi comprovado o dissídio
jurisprudencial, tendo em vista que a parte recorrente não realizou o
indispensável cotejo analítico, que exige, além da transcrição de trechos
dos julgados confrontados, a demonstração das circunstâncias
identificadoras da divergência, com a indicação da existência de
similitude fática e identidade jurídica entre o acórdão recorrido e os
paradigmas indicados, não bastando, portanto, a mera transcrição de
ementas ou votos.
Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu: "Nos termos dos
arts. 1.029, § 1o, do CPC; e 255, § 1o, do RISTJ, a divergência
jurisprudencial, com fundamento na alínea c do permissivo
constitucional, exige comprovação e demonstração, em qualquer caso,
por meio de transcrição dos trechos dos acórdãos que configurem o
dissídio. Devem ser mencionadas as circunstâncias que identifiquem ou
Documento eletrônico VDA51970467 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 03/11/2025 11:15:55
Código de Controle do Documento: c121d75e-a8f9-487f-b87d-465a059e0cc8

assemelhem os casos confrontados, a evidenciar a similitude fática entre
os casos apontados e a divergência de interpretações, providência não
realizada nos autos deste recurso especial" (AgInt no AR Esp n.
2.275.996/BA, relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, DJEN de).
20/3/2025
Ainda nesse sentido: "A divergência jurisprudencial deve ser
comprovada, cabendo a quem recorre demonstrar as circunstâncias que
identificam ou assemelham os casos confrontados, com indicação da
similitude fática e jurídica entre eles. Indispensável a transcrição de
trechos do relatório e do voto dos acórdãos recorrido e paradigma,
realizando-se o cotejo analítico entre ambos, com o intuito de bem
caracterizar a interpretação legal divergente. O desrespeito a esses
requisitos legais e regimentais impede o conhecimento do Recurso
Especial, com base na alínea "c" do inciso III do
da Constituição
art. 105
Federal". (AgInt no R Esp n. 1.903.321/PR, Rel. Ministro Herman
Benjamin, Segunda Turma, D Je de 16.3.2021.)
Confiram-se também os seguintes julgados: AgInt no R Esp n. 2.168.140
/SP, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJEN de ;
AgInt no AR Esp n. 2.452.246/SP, relator Ministro Paulo
21/3/2025
Sérgio Domingues, Primeira Turma, DJEN de ;
R Esp n.
20/3/2025
2.105.162/RJ, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJEN
de ;
AgInt no AR Esp n. 2.243.277/SP, relator Ministro Marco
19/3/2025
Aurélio Bellizze, Segunda Turma, DJEN de ;
AgInt no R Esp n.
19/3/2025
2.155.276/SP, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma,
DJEN de ;
AgRg no R Esp n. 2.103.480/PR, relator Ministro
18/3/2025
Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJEN de
; AgInt no AR Esp n.
7/3/2025
2.702.402/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma,
DJEN de ;
AgInt no AR Esp n. 2.735.498/MT, relator Ministro
28/2/2025
Raul Araújo, Quarta Turma, DJEN de ;
AgInt no AR Esp n.
28/2/2025
2.169.326/SP, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma,
DJEN de ;
AR Esp n. 2.732.296/GO, relatora Ministra Daniela
27/2/2025
Teixeira, Quinta Turma, DJEN de ;
E Dcl no AgInt no AR Esp
25/2/2025
n. 2.256.359/MS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJEN
de ;
AgInt no AR Esp n. 2.620.468/RJ, relator Ministro Ricardo
21/2/2025
Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJEN de .20/12/2024
Ante o exposto, com base no
-E, V, do Regimento Interno do
art. 21
Superior Tribunal de Justiça, conheço do Agravo para não conhecer do
Recurso Especial. Nos termos do
§ 11, do Código de Processo
art. 85,
Civil, majoro os honorários de advogado em desfavor da parte recorrente
em 15% sobre o valor já arbitrado nas instâncias de origem, observados,
se aplicáveis, os limites percentuais previstos nos §§ 2o e 3o do referido
dispositivo legal, bem como eventual concessão de . justiça gratuita
Publique-se. Intimem-se [...].

Nos termos do
do CPC e do
parágrafo único,
art. 932, inciso III,
art. 253,
inciso I, do Regimento Interno desta Corte, não se conhecerá do agravo em recurso
Documento eletrônico VDA51970467 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 03/11/2025 11:15:55
Código de Controle do Documento: c121d75e-a8f9-487f-b87d-465a059e0cc8

especial que "não tenha impugnado especificamente todos os fundamentos da decisão
recorrida".
Conforme já assentado pela Corte Especial do STJ, a decisão de
inadmissibilidade do recurso especial não é formada por capítulos autônomos, mas por
um único dispositivo, o que exige que a parte agravante impugne todos os
fundamentos da decisão que, na origem, inadmitiu o recurso especial.
Ressalte-se que, em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a
impugnação deve ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo
suficientes alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia, sob pena de
incidência, por analogia, da Súmula n. 182/STJ.
Observa-se que, no presente caso, embora o agravo interno afirme que
impugnou os óbices levantados como pretexto à inadmissibilidade nas suas razões,
limitou-se a tecer argumentação genérica quanto à ocorrência de impugnação, sem
indicar, especificamente, o capítulo do agravo em recurso especial apto a superar tal
ônus.
Portanto, o agravo não impugnou a incidência dos óbices de maneira
específica e suficiente, do mesmo modo que não foram apresentados fatos novos ou
elementos aptos a desconstituir a decisão impugnada, bem como não se demonstrou a
inaplicabilidade dos julgados indicados pelas decisões que inadmitiram os recursos
especiais ao presente caso, o que inviabiliza o conhecimento das insurgências.
A propósito:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
DO
ART. 535
CPC/1973.
NÃO OCORRÊNCIA. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. SÚMULA No 182 DO SUPERIOR
TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do
Código de Processo Civil de 1973 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3
/STJ).
2. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de
origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia
com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não
no sentido pretendido pela parte.
3. Não pode ser conhecido o recurso que não infirma especificamente os
fundamentos da decisão agravada, por óbice da Súmula no 182/STJ.
4. Agravo regimental não provido.
Documento eletrônico VDA51970467 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 03/11/2025 11:15:55
Código de Controle do Documento: c121d75e-a8f9-487f-b87d-465a059e0cc8

(AgRg no
relator Ministro Ricardo Villas Bôas
AREsp n. 726.599/DF,
Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
20/3/2018,
3/4/2018.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO CPC/73.
VIOLAÇÃO DO
DO CPC/73. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE
ART. 557
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N° 182 DO STJ. AGRAVO
REGIMENTAL PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Inaplicáveis as disposições do NCPC a este julgamento ante os
termos do Enunciado Administrativo no 2 aprovado pelo Plenário do STJ
na sessão de
Aos recursos interpostos com fundamento no
9/3/2016:
(relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016)
CPC/1973
devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele
prevista, com as interpretações dadas até então pela jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça.
2. A possibilidade de interposição de agravo regimental contra decisão
monocrática proferida com esteio no
do CPC/73, afasta qualquer
art. 557
alegação de ofensa ao princípio da colegialidade.
3. O agravo regimental não impugnou as razões da decisão agravada,
pois não refutou a aplicação das Súmulas nos 282 e 356 do STF, em
razão da ausência de prequestionamento dos arts. 113, § 2o, 128, 165,
183, § 1o, 267, § 3o, 301, 319, 322, parágrafo único, 458, II, III, 460 do
CPC/73. Incide, no ponto, a Súmula no 182 do STJ: É inviável o agravo
do
do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos
art. 545
da decisão agravada.
4. Agravo regimental parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido.
(AgRg no
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira
REsp n. 1.464.098/GO,
Turma, julgado em
DJe de
)
10/10/2017,
20/10/2017.

Por fim, é importante ressaltar que a tentativa de suprir a ausência de
impugnação específica apenas em sede de agravo interno não tem o condão de
afastar o não conhecimento do agravo, em razão da preclusão consumativa. O
momento oportuno para enfrentar os fundamentos da decisão agravada é nas razões
do agravo em recurso especial, não sendo possível inovar posteriormente.
Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
DOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DO TRIBUNAL
DE ORIGEM. REFUTAÇÃO TARDIA . IMPOSSIBILIDADE PRECLUSÃO
CONSUMATIVA. INCIDÊNCIA DA
1. No caso dos
SÚMULA N. 182/STJ.
Documento eletrônico VDA51970467 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 03/11/2025 11:15:55
Código de Controle do Documento: c121d75e-a8f9-487f-b87d-465a059e0cc8

autos, não houve impugnação de todos os fundamentos da decisão que
inadmitiu o recurso especial.
2. A refutação tardia dos fundamentos da decisão de inadmissão do
recurso especial, realizada somente nas razões do agravo interno,
caracteriza indevida inovação recursal e não tem o condão de
afastar a aplicação da
tendo em vista a ocorrência
Súmula 182/STJ,
de preclusão consumativa.
3. É inviável o conhecimento do agravo em recurso especial que não
tenha impugnado especificamente todos os fundamentos da decisão
agravada. Incidência da Súmula n. 182 do STJ.Agravo interno improvido .
(AgInt no AREsp 2567438 SP, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS,
Data de Julgamento:
TERCEIRA TURMA, Data de
19/08/2024,
Publicação: DJe
Grifo Acrescido)
22/08/2024.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. RAZÕES DO AGRAVO QUE
NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
SÚMULA 182 DO STJ . PRECLUSÃO CONSUMATIVA.
1. Ação de reparação por danos morais.
2 . Não merece conhecimento o agravo interno que não impugna
especificamente os fundamentos da decisão agravada.
3. As razões recursais do agravo interno não se prestam a sanar a
deficiência do agravo não conhecido, em razão da preclusão
consumativa operada pela interposição do recurso antecedente.
Precedente do STJ .
4. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp 1345695 CE, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI,
Data de Julgamento:
TERCEIRA TURMA, Data de
25/02/2019,
Publicação: DJe
Grifo Acrescido)
27/02/2019.

Ante o exposto, não conheço do agravo interno.
É o voto.

Documento eletrônico VDA51970467 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 03/11/2025 11:15:55
Código de Controle do Documento: c121d75e-a8f9-487f-b87d-465a059e0cc8

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.950.806 / MT
Número Registro: 2025/0196726-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10061172520248110015
Sessão Virtual de
a
04/11/2025
10/11/2025
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : SINOSSERRA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO,
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
ADVOGADO : GUILHERME SANTOS BORGES - RS060941
AGRAVADO
: EDILENE LINA
ADVOGADO : REGINALDO ALVES - MT015508
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO -
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : SINOSSERRA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO,
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
ADVOGADO : GUILHERME SANTOS BORGES - RS060941
AGRAVADO
: EDILENE LINA
ADVOGADO : REGINALDO ALVES - MT015508
TERMO
Documento eletrônico VDA52209393 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/11/2025 00:54:06
Código de Controle do Documento: c14968a1-152e-46c6-8aa5-eba3fe9c29a1

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 04/11/2025
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto da Sra.
10/11/2025,
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 10 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52209393 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/11/2025 00:54:06
Código de Controle do Documento: c14968a1-152e-46c6-8aa5-eba3fe9c29a1